Tribunal: TJDFT
Processo: 0752394-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752394-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARCIA SOARES PEREIRA PRIMO DECISÃO UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 78443211, autos originários) que deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: “Para o tratamento da moléstia que a acomete – CID: C50.9 – à autora foi prescrito o medicamento “Capecitabina 600mg/m2”, conforme relatório médico de ID no 78437405. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de até 5 dias contados da data de sua citação/intimação, custeie à autora o medicamento "sub judice", tal como prescrito no "retro" aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência.” A agravante-ré sustenta, em síntese, que o quadro da agravada-autora não configura a urgência ou emergência aptas a obrigarem a cobertura do plano de saúde no oferecimento do medicamento pleiteado. Aduz que existem outros medicamentos para o tratamento do câncer de mama cobertos pelo plano de saúde, e o fornecimento do medicamento Capecitabina representará ônus considerável à sua carteira assistencial, colocando em risco o equilíbrio econômico financeiro do plano. Defende a inexistência de cobertura para o medicamento pleiteado para o diagnóstico da agravada-autora. Argumenta que o rol da ANS é taxativo, não sendo devida a cobertura do medicamento Capecitabina. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência. Preparo (id. 22173722). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469 do STJ. A agravada-autora demonstrou que pagou as mensalidades do plano firmado com a agravada-ré e teve o pedido médico de fornecimento do medicamento Capecitabina metronômica 600 mg/m2, duas vezes ao dia, recusado. Verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê a cobertura de tratamentos da especialidade oncologia, e não foi estabelecida previamente qualquer limitação ao atendimento de eventos de saúde dessa natureza. A medicação requerida pela autora foi prescrita pelo médico como necessária ao quadro clínico da paciente (id. 78437405, autos originários), não podendo prevalecer a negativa de fornecimento do medicamento, por não constar do rol da ANS, porque coloca a consumidora em desvantagem exagerada, art. 51, inc. IV, do CDC. Registre-se ainda que não compete ao plano de saúde definir a qual tratamento de saúde deve ser submetido o beneficiário e como deverá ser realizado. Além disso, o médico que acompanha o tratamento oncológico da agravada-autora, Dr. João Nunes, consignou que “o atraso no início do tratamento pode trazer repercussão no desfecho clínico da paciente” (id. 78437405, autos originários). Desse modo, está demonstrada, nos autos, a probabilidade do direito alegado pela autora, bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravamento do seu estado de saúde, na hipótese do não fornecimento do medicamento prescrito para o tratamento. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora